Tribunal: TCU
Processo: 028.751/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Saúde referente a Convênio tendo como objeto a execução de Sistema de Abastecimento de Água no povoado denominado Beija-Flor, na zona rural do município de Pinhão/SE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência da Fundação Nacional de Saúde no Estado de Sergipe relativa ao convênio 2863/2005, cujo objeto era a construção de um sistema de abastecimento de água no povoado denominado Beija-Flor, na zona rural do município de Pinhão/SE. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, a empresa RRC Construções Ltda., nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Erivaldo Oliveira do Nascimento; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Erivaldo Oliveira do Nascimento, com base nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c" da Lei 8.443/1992, e condená-lo, solidariamente com a empresa RRC Construções Ltda., ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional da Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) Débito/Crédito 2/4/2008 34.412,20 Débito 3/2/2015 5.428,93 Crédito 9.4. aplicar ao Sr. Erivaldo Oliveira do Nascimento e à empresa RRC Construções Ltda., individualmente, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c art. 267 do RI/TCU, multa no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), fixando prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, com esclarecimento ao responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); 9.7. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Sergipe.